Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710032-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORALICE NUNES DA COSTA, DORALICE PEREIRA DE LUNA, DORALICE SILVA, DORALINA RESENDE FIUZA, DORALINDA BEZERRA DE SOUSA, DORGIVAL CLAUDINO DE ARAUJO, DORIS GONCALVES RIOS, DOROTEIA MARIA DA CONCEICAO, DOROTIANNE MESQUITA PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada no ID 43693760. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora